Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INTERESSE INDIVIDUAL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GARANTIA À EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1. O reconhecimento de repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Não havendo determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Relator no paradigma originário (AI 761.908) para o Tema 548/STF, que trata do dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, inviável a referida determinação.
2. A sentença proferida em ação coletiva pendente não constitui óbice ao exercício da pretensão de forma individual pelo detentor do direito subjetivo.
3. Não se afigura razoável exigir do Estado matricule a parte agravante em creche pública localizada nas proximidades de sua residência, quando não há vagas disponíveis, em detrimento de outros infantes que, igualmente, se encontram inseridos em lista de espera.
4. Uma vez que se trata de direito social plurilateral, continuativo e prestacional, a garantia à educação deve exsurgir de uma estratégia orçamentária e de distribuição equânime dos recursos. Logo, não é desarrazoada a adoção de critérios objetivos para os programas prestacionais.
4. Preliminares Rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido.